Tribunal: TJES
Processo: 5004019-91.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-11-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁS PARA LEVANTAMENTO DE VALORES BLOQUEADOS. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE E DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PRECLUSÃO QUANTO À DISCUSSÃO DA COMPOSIÇÃO DO FUNDO DE PENSÃO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO SEM CAUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por Previdência Usiminas contra decisão da 5ª Vara Cível de Vitória que, em ação ordinária em fase de cumprimento de sentença ajuizada por Laércio Zucchi e outro, determinou a expedição de alvarás para levantamento de valores bloqueados em favor dos exequentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se as alegações relativas à composição e ao exaurimento das submassas do Fundo COFAVI/COSIPA poderiam obstar a liberação dos valores; (ii) estabelecer se, diante da suposta natureza provisória da execução, seria necessária a prestação de caução para levantamento da quantia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
As alegações acerca da composição do fundo por submassas, do exaurimento do Fundo COFAVI e da ausência de solidariedade entre fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA já foram apreciadas e rejeitadas em agravo anterior, estando a matéria coberta pela preclusão e pela coisa julgada (CPC, arts. 502 e 507).

4.
O cumprimento de sentença em exame é definitivo, uma vez que houve trânsito em julgado do acórdão proferido no processo de conhecimento, inexistindo recurso com efeito suspensivo capaz de impedir a execução.

5.
Ainda que se admitisse a hipótese de cumprimento provisório, a exigência de caução poderia ser afastada, nos termos do art. 521, I e III, do CPC/2015, em razão da natureza alimentar do crédito e da pendência apenas de recurso não dotado de efeito suspensivo.

6.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores reconhece a responsabilidade da Previdência Usiminas pelo pagamento dos benefícios até a efetiva liquidação extrajudicial do fundo, o que ainda não ocorreu, de modo que se mantém a decisão que autorizou a expedição de alvarás.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A rediscussão de matérias já analisadas em agravo anterior encontra óbice na preclusão e na coisa julgada.

2.
O cumprimento de sentença é definitivo quando já ocorreu o trânsito em julgado do acórdão do processo de conhecimento, inexistindo recurso com efeito suspensivo.

3.
A caução prevista no art. 520, IV, do CPC/2015 pode ser dispensada em hipóteses legais, notadamente quando o crédito tem natureza alimentar ou quando pendente recurso sem efeito suspensivo.

4.
A Previdência Usiminas permanece responsável pelo pagamento de benefícios até a efetiva liquidação extrajudicial do fundo de previdência complementar.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004019-91.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADO: LAERCIO ZUCCHI
RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, ficando prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conforme brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de atribuição de eficácia suspensiva, interposto por
Previdência Usiminas
contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória que, em “
ação
ordinária
” ajuizada por
Laércio Zucchi e outro
, em
cumprimento de sentença
, determinou a expedição de alvarás para levantamento da quantia bloqueada.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante, em síntese:
(i)
a inadequação do procedimento ao ser determinada a transferência bancária para a conta judicial antes de sua manifestação;
(ii)
as quantias tornadas indisponíveis e liberadas são impenhoráveis por pertencerem ao Fundo COSIPA/Usiminas;
(iii)
a decisão é nula por ausência de fundamentação válida, por não terem sido enfrentadas as suas alegações;
(iv)
a decisão não faz referência ao fato de se tratar de cumprimento provisório de sentença, o que impede o levantamento de valores sem a prestação de caução;
(v)
o Fundo PAB/CNPB 1975.0002-18, outrora administrado pela FEMCO, atual Previdência Usiminas, era composto por duas submassas, distintas e contabilmente segregadas, uma para os aportes da COSIPA e outra para os aportes da COFAVI, sendo que só uma delas, da COFAVI, está exaurida;
(
v
i)
é irrelevante saber se houve a liquidação do Fundo, porquanto importa saber o destino das submassas;
(
v
ii
)
inexiste solidariedade entre os fundos FEMCO/ COFAVI e FEMCO/COSIPA, de modo que eventuais créditos do agravado somente poderiam ser pagos por meio das reservas componentes do Fundo COFAVI, sem comprometimento dos demais fundos por ela geridos;
(
v
i
i
i
)
há demonstração contábil do exaurimento do fundo COFAVI, o que ocorreu por não terem sido recebidos aportes da patrocinadora COFAVI e por seus recursos serem utilizados para restituir contribuições e pagar suplementações a outros participantes;
(ix)
a decisão recorrida não faz referência ao fato de se tratar de cumprimento provisório de sentença, ao determinar a expedição de alvarás sem a prestação de caução;
(x)
é fundado o receio de sofrer lesão grave e de difícil reparação, a ensejar a suspensão dos efeitos oriundos da decisão agravada, diante da expedição de alvarás para levantamento de elevada quantia (R$ 52.327,28).

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao mérito recursal. Vejamos.

De início, impende destacar que parte substancial da matéria devolvida a este Órgão Julgador encontra-se acobertada pela preclusão.

Isso porque as teses relativas à suposta composição do fundo por submassas distintas, ao alegado exaurimento do Fundo COFAVI e à ausência de solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA já foram objeto de detida análise e rejeição no bojo do
a
gravo de
i
nstrumento nº 5003481-81.2023.8.08.0000
, cujo acórdão manteve a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

A pretensão da agravante, a bem verdade, configura tentativa de rediscussão do mérito da execução, matéria já decidida e estabilizada, o que encontra óbice na coisa julgada e na preclusão, nos termos dos arts. 502 e 507 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, a questão que remanesce cinge-se à regularidade da ordem de levantamento dos valores bloqueados.

Alega agravante que a execução seria provisória, o que exigiria a prestação de caução para o levantamento de valores, nos termos do art. 520, inciso IV, do Código de Processo Civil, o que deve ser rechaçado.

Como é cediço, a deflagração do cumprimento provisório de sentença pressupõe a ciência do credor acerca das prescrições legislativas aplicáveis à espécie, notadamente a sua responsabilidade objetiva no caso de ser revertido o julgado em que se funda, isto é, a execução provisória é uma opção benéfica ao exequente, por permitir o adiantamento da prática de atos executórios, mas os riscos daí decorrentes serão a ele atribuídos.

Em consulta à página eletrônica do Superior Tribunal de Justiça, verifico que, em 06/01/2020, foi determinada a baixa definitiva dos autos do processo de cognição diante do trânsito em julgado do AREsp 1.280.333/ES, iniciando-se a fase de cumprimento de sentença em 12/07/2021 que, salvo melhor juízo, teve seu nascedouro em
definitivo
, e não provisório conforme alega a agravante.

Embora não esclareça em suas exaustivas razões recursais, possivelmente se refere a agravante a pendência de julgamento por este egrégio Tribunal do
agravo interno no recurso extraordinário nos embargos de declaração no agravo de instrumento

nº 5003481-81.2023.8.08.0000
que, como dito, manteve a decisão interlocutória que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença, não havendo notícia de qualquer recurso – dotado de efeito suspensivo – que impeça o prosseguimento do cumprimento de sentença, como bem observado na decisão agravada.

Em suma: é imperioso o registro de que a pendência de julgamento de
a
gravo
i
nterno em
r
ecurso
e
xtraordinário
interposto contra o acórdão que julgou o
a
gravo de
i
nstrumento nº 5003481-81.2023.8.08.0000
não tem o condão de transmudar a natureza da execução, por se tratar de recurso que não é dotado, em regra, de efeito suspensivo, não obstando, por si só, o prosseguimento dos atos executórios.

Ainda que assim não fosse e mesmo que se tratasse de cumprimento provisório, a dispensa de caução seria medida de rigor no caso concreto.

Sobre a possibilidade de levantamento de valor depositado, assim dispõe o art. 520, IV, do Código de Processo Civil:

Art. 520
. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:

(...)

IV
-
o levantamento de depósito em dinheiro
e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado,
dependem de caução suficiente e idônea
, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.

Dessa forma, ainda que se entendesse pela impossibilidade de levantamento de valores antes do julgamento do mencionado
agravo interno no recurso extraordinário nos embargos de declaração no agravo de instrumento

nº 5003481-81.2023.8.08.0000
, o art. 521 do CPC/2015 elenca hipóteses em que a caução pode ser dispensada, a exemplo das previstas nos seus incisos I e III:

Art. 521
. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que:

I
- o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem;

II – omissis

III
– pender o agravo do art. 1.042.

Portanto, se permitida a
dispensa de caução
para levantamento de quantia bloqueada em se tratando de verba de natureza alimentar, conforme aparentemente se dá no caso concreto, assim como na pendência do agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015, creio ser dispensável a caução, para fins de levantamento do valor depositado, por já ter ocorrido o trânsito em julgado do acórdão proferido no processo de cognição e pender, tão somente, recurso não dotado de efeito suspensivo interposto contra decisão em sede de cumprimento definitivo de sentença.

Sob qualquer ótica que se analise a questão, a decisão que autorizou a expedição dos alvarás para levantamento da quantia incontroversamente devida está em conformidade com o ordenamento jurídico e com a iterativa jurisprudência dos Tribunais Superiores, que pacificaram a responsabilidade da Previdência Usiminas pelo pagamento dos benefícios até a efetiva liquidação extrajudicial do fundo ao qual os participantes se vinculam, o que não ocorreu.

Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento
e, no mérito,
lhe nego provimento
, ficando prejudicado o
agravo interno
(Id 13622870).

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o judicioso voto de relatoria.
Acompanho voto de relatoria.